Tribunal: TJDFT
Processo: 0721706-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS: CONSTATADOS OS VÍCIOS INTRÍNSECOS AO ACÓRDÃO REVISTO. OMISSÃO SANADA: PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS REJEITADA. CONTRADIÇÃO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão da decisão colegiada acerca da alegação de incompetência dos Juizados Especiais (complexidade), além de contradição concernente à fixação dos honorários com fundamento no valor da causa.
II. Constatada a omissão respeitante à apreciação da alegação de incompetência dos Juizados Especiais, acolhem-se parcialmente os aclaratórios para confirmar a sentença também em relação à rejeição da preliminar. Com efeito, conforme os bem lançados fundamentos da decisão monocrática (mantida em grau revisional), é de se afastar a preliminar de incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito face à necessidade de realização de perícia técnica a ser realizada no computador do requerente, suscitada pela primeira requerida, visto que não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça – TJDFT.
III. De igual modo, constatada a contradição do acórdão revisto no que concerne à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa (R$ 14.263,77), tendo em vista que a existência de condenação pecuniária (restituição de R$ 2.016,05). Nesse quadro processual, acolhem-se os embargos declaratórios, para fixar a verba sucumbencial em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).
IV. Parcialmente providos os embargos declaratórios, nos moldes dos itens II e III da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão originário.